Tribunal: TJES
Processo: 5006280-97.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006280-97.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MOISES GERALDO NEBIAS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelo autor, proprietário de veículo financiado junto ao banco réu, que não providenciou a transferência do registro para outro estado, mesmo após decisão judicial anterior favorável. O recorrente alega ter sofrido prejuízos materiais e morais em decorrência da demora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento de danos morais em razão da inércia do banco em proceder à transferência do veículo, mesmo após sentença judicial anterior, e da alegação de que tal conduta teria gerado prejuízos concretos ao autor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. No tocante aos danos morais, entendeu-se que a situação vivenciada não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar violação a direito da personalidade. Assim, mantida a sentença de improcedência, à míngua de elementos concretos que justifiquem reparação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O mero descumprimento contratual, desacompanhado de ofensa relevante a direito da personalidade, não enseja indenização por dano moral."

__________

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 927,
caput
.

Jurisprudência citada relevante
: JECES; RInomCv 5008282-04.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Walméa Elyze Carvalho; Publ. 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006280-97.2024.8.08.0021

RECORRENTE: MOISES GERALDO NEBIAS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelo autor, proprietário de veículo financiado junto ao banco réu, que não providenciou a transferência do registro para outro estado, mesmo após decisão judicial anterior favorável. O recorrente alega ter sofrido prejuízos materiais e morais em decorrência da demora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento de danos morais em razão da inércia do banco em proceder à transferência do veículo, mesmo após sentença judicial anterior, e da alegação de que tal conduta teria gerado prejuízos concretos ao autor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. No tocante aos danos morais, entendeu-se que a situação vivenciada não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar violação a direito da personalidade. Assim, mantida a sentença de improcedência, à míngua de elementos concretos que justifiquem reparação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O mero descumprimento contratual, desacompanhado de ofensa relevante a direito da personalidade, não enseja indenização por dano moral."

__________

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 927,
caput
.

Jurisprudência citada relevante
: JECES; RInomCv 5008282-04.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Walméa Elyze Carvalho; Publ. 15/05/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, proprietário de um Honda Civic financiado junto ao Banco Bradesco Financiamentos, solicitou a transferência do registro do veículo para o Espírito Santo após mudança de residência. Apesar das solicitações e da quitação do financiamento, o banco não efetuou a transferência, o que motivou ação judicial anterior que reconheceu seu direito. Nesta nova ação, o autor busca indenização por danos materiais (multas e despachante) e morais. No entanto, o juízo entendeu que não houve comprovação dos danos materiais e que o caso não configurou abalo moral passível de indenização. Assim, julgou improcedentes todos os pedidos do autor..

Irresignado, a parte autora recorreu pleiteando a reforma da sentença por entender que os fatos por ela vivenciados são hipótese de danos morais, não se tratando de meros aborrecimentos
.

Por sua vez, o recorrido, em sua contrarrazões recursais, almeja a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Em que pese a inércia, torno sem efeito a decisão de ID 11860144 e defiro o pedido de Gratuidade de Justiça, conforme doc. de ID 12116922.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

De acordo com o artigo 927,
caput,
do Código Civil, “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Inicialmente, para que haja condenação por danos morais, é necessário que a parte comprove a ofensa a um direito da personalidade, não sendo suficiente apenas alegar sentimentos de angústia, dor ou sofrimento. A caracterização do dano moral exige a demonstração de um prejuízo concreto à dignidade, à honra ou à integridade psicológica ou física da pessoa.

Analisando as provas contidas nos autos, percebi que a parte autora não se desincumbiu em provar ofensa a direito da personalidade. Logo, o mero descumprimento contratual, como demonstrado por meio do depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar em danos morais.

Dessa forma, coaduno com o entendimento firmado na sentença de ID 10433348, nos seguintes termos:

“No que tange aos danos morais, cabe salientar que estes não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

No caso em apreço, por mais inconveniente que seja a situação narrada, não implica em automática violação dos direitos de personalidade do autor. Saliento que não há nos autos qualquer demonstração de que tal fato tenha causado qualquer transtorno que transcenda a normalidade, ou que o fato tenha, de alguma forma, ocasionado algum dano efetivo em sua honra ou moral, não estando provada a existência de lesão à sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos, condizente com o abalo imaterial.

Portanto, inexiste prova constitutiva do direito do demandante, conforme prevê o art. 373, I, do CPC.

A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, pois nem todo ato em desacordo com o ordenamento jurídico possibilita indenização por dano moral. Dever ser considerado apenas o ato que seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.

Portanto, fica claro que as pretensões autorais não merecem prosperar”.

.

Sobre o tema, importante destacar os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEPILAÇÃO A LASER). Pleito de danos materiais (repetição do indébito) e danos morais.
Direito do consumidor. cobrança indevida mesmo após pedido de cancelamento do contrato. mero aborrecimento. Danos morais não presumidos. Ausência de inscrição em órgãos de proteção ao crédito
.
Transtornos e aborrecimentos inerentes ao descumprimento contratual.
Restituição simples dos valores. Recurso improvido. Sentença mantida. (JECES; RInomCv 5008282-04.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Walméa Elyze Carvalho; Publ. 15/05/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLADO O DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A pretensão deduzida em juízo se limita ao reconhecimento da ilicitude na contratação do cartão de crédito e, consequentemente a ilegalidade dos descontos referentes a empréstimo sobre a reserva de margem consignável. 2. Conforme consignado pelo magistrado a quo, a consumidora não utilizou o cartão de crédito, sequer houve pedido de liberação do mesmo para realização de operações financeiras. Nada obstante, observa-se, ainda, que houve apenas 02 (dois) saques autorizados, de forma que torna clara a intenção e legitima expectativa de ter firmado contrato de empréstimo consignado. 3. Observa-se que no contrato firmado com o Banco BMG, juntado aos autos, a Instituição Financeira descumpriu o dever de prestar informação transparente e precisa, ocasionando falha na prestação do serviço implicando violação dos deveres anexos da relação contratual como a boa fé objetiva, da assistência e da confiança ao realizar o pacto de termo de adesão de crédito consignado quando na verdade a consumidora pretendia firmar contrato de empréstimo consignado. 4. Deve ser extinta a relação jurídica firmada entre as partes, visto que, além da notória desvantagem submetida no contrato de cartão de crédito consignado imposta a parte consumidora, os dois saques autorizados foram devidamente quitados pelos descontos do valor mínimo realizados em seu beneficio previdenciário. 6. Com relação ao pleito de devolução em dobro dos valores descontados do beneficio da Aposentada, observa-se que as cobranças foram amparadas no contrato firmado para o fim de amortização do empréstimo retirado. 7.
Em relação à condenação do Banco BMG em dano moral, observa-se que, neste ponto, também não merece provimento, haja vista que o mero descumprimento contratual não justifica por si só, o reconhecimento de dano extrapatrimonial, senão observado no caso em concreto, não houve violação ao direito da personalidade
. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0005996-49.2020.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/03/2022; DJES 08/04/2022). Grifo nosso)

Desta maneira, no presente caso, as situações narradas pelo autor, embora desagradáveis, não ultrapassam os limites do mero dissabor decorrente de relações contratuais, não havendo, portanto, fundamento para a condenação em danos morais. Assim, entendo que a sentença ser mantida, com a consequente improcedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)